Tribunal: STF
Processo: ARE 1402921
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES. ARTIGO 5º, INCISO XXXIII E XXXIV DA CRFB. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO.



    1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença na parte em que julgou improcedente pedido na parte em que era requerido fornecimento de todas as informações solicitadas no Processo Administrativo nº 10.582, inclusive supostas conversas por whatsapp, relatórios de diligências etc.



    2. Os dispositivos constitucionais e legais invocados pelo autor, ora apelante, quais sejam, artigo 5º, inciso XXXIII e XXXIV, ‘b’, da CRFB/88, e Lei 12.527/11, para amparar o seu pedido, acerca do fornecimento de informações de seu interesse particular, e obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, referem-se a informações constantes dos seus cadastros, arquivos, bancos de dados, ou processos administrativos, não sendo esse o caso das informações postuladas pelo autor (teor de conversas em grupo de whatsapp, relatórios de diligência não constantes de processos administrativos), sobretudo quando não há provas irrefutáveis sobre sua existência, muito menos se o órgão público e seus dirigentes teriam como prestá-la.



    3. Em outra ação proposta pelo autor, com conteúdo quase idêntico, cuja única diferença foi que a postulação se deu quanto aos processos administrativos nº 13.287/2017 e 13.829/2017, e não 10.582/2018, tombado sob o nº 0168007-87.2017.4.02.5101, distribuída à 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro, também não logrou êxito o pleito do autor.



    4. Apelação conhecida e improvida.” (pág. 5 do documento eletrônico 16).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXIII e XXXV, da mesma Carta, porquanto o recorrente foi impedido de obter informações constantes de processo administrativo.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, o Tribunal de origem manteve sentença que assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “A pretensão de que sejam fornecidas todas as informações requeridas no bojo do processo administrativo nº 10.582, elencadas no anexo 1 – fl. 19 (1 a 6) da inicial, merece acolhimento parcial, apenas quanto ao item 01 da fl. 19 da petição inicial [cópia autêntica de todo processo administrativo da OAB-Barra (processo nº 11.435/2017), ou de qualquer outro processo referente ao requerente], em respeito ao princípio da publicidade.



    Os demais pedidos de fornecimento de relatórios, diligências, cópias de depoimentos e a razão dos motivos da aplicação de determinadas penalidades devem ser julgados improcedentes, porquanto, como bem destacado pela OAB na contestação, não existem provas de supostas conversas por whatsapp, além do fato de que a ré não pode ser obrigada a elaborar relatórios para o autor, de seus procedimentos, muito menos de diligências externas que porventura realize.” (pág. 2 do documento eletrônico 10).



    Concluiu aquela Corte que, no caso, não há provas da existência das informações requeridas, nem se o órgão público e seus dirigentes teriam como prestá-las.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 870.705-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS Nº 339 E Nº 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir a interposição de recurso extraordinário no tocante à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Tal entendimento foi consolidado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424).



    3. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.331.900-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator